Tribunal: TJBA
Processo: 8002586-48.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002586-48.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

AGRAVADO: ELINALDO FERREIRA PEDREIRA

Advogado(s)
:
MARIA COSMA BARBOSA MIRANDA GIGANTE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). ALEGAÇÃO DE EXCESSIVIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei do Superendividamento, concedeu tutela de urgência para limitar descontos em benefício previdenciário e fixou multa cominatória mensal de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, em caso de descumprimento por instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor e o teto da multa cominatória fixada pelo juízo de origem observam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como se é necessária sua redução e a fixação de prazo para cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa cominatória possui natureza coercitiva e inibitória, devendo ser fixada em patamar suficiente para compelir o cumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 537 do CPC.

O valor arbitrado de R$ 1.000,00 por descumprimento, limitado a R$ 30.000,00, mostra-se compatível com o porte econômico da instituição financeira e com a natureza da obrigação imposta.

A periodicidade mensal da multa revela-se adequada, pois guarda correspondência com a periodicidade dos descontos indevidos que se pretende coibir.

Não se verifica, em juízo de cognição sumária, desproporcionalidade ou excessividade aptas a justificar a redução da multa ou de seu teto.

O perigo de dano milita em favor do consumidor superendividado, diante da proteção de verba de natureza alimentar e do mínimo existencial.

A capacidade da instituição financeira de cumprir a obrigação é evidenciada pela recorrência de demandas semelhantes já atendidas, não se justificando a alegação de dificuldade operacional.

A manutenção das astreintes assegura a efetividade da tutela de urgência e não implica enriquecimento ilícito, mas instrumento legítimo de coerção ao cumprimento da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A multa cominatória deve ser fixada em valor suficiente para compelir o cumprimento da obrigação, observando a capacidade econômica do devedor e a natureza da prestação. 2. Não se revela desproporcional a fixação de astreintes em valor compatível com o porte da instituição financeira e com o risco de dano ao mínimo existencial do consumidor superendividado. 3. A periodicidade da multa deve guardar correspondência com a natureza da obrigação descumprida, sendo legítima sua fixação mensal em casos de descontos periódicos. 4. A proteção da verba alimentar do consumidor justifica a manutenção de medidas coercitivas eficazes em sede de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 8º e 537, caput e § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AgInt nº 8021209-97.2025.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, j. 07.10.2025; TJBA, AgInt nº 8025060-47.2025.8.05.0000, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 18.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de nº

8002586-48.2026.8.05.0000
, em que figura como Agravante
BANCO PAN S.A
.
e Agravado
ELINALDO FERREIRA PEDREIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do Relator
Desembargador Almir Pereira de Jesus
.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

Procurador(a) de Justiça